Tribunal: TJDFT
Processo: 0718329-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de fraude à licitação, dispensa de licitação, lavagem de capitais e organização criminosa. Trancamento da ação penal. Justa causa para o exercício da persecução penal presente. Negativa de autoria. Revolvimento de matéria fática. Não cabimento na via estreita do habeas corpus. Atipicidade do crime de organização criminosa. Crime formal. Independe da prática de qualquer ilícito. O agente é punido por integrar grupo criminoso. Impetração admitida; ordem denegada.